Tribunal: TJSP
Processo: 1002532-57.2020.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. ASSOCIAÇÃO. CAPTAÇÃO INDEVIDA DE ASSOCIADO. DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SENTENÇA PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO, RECONHECENDO-SE A INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA E CONDENANDO A RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS

Ementa:

RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. ASSOCIAÇÃO. CAPTAÇÃO INDEVIDA DE ASSOCIADO. DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SENTENÇA PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO, RECONHECENDO-SE A INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA E CONDENANDO A RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM FAVOR DA AUTORA EM R$ 3.000,00. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. VERBA INDENIZATÓRIA QUE DEVE SER MAJORADA PARA R$ 7.000,00, ADEQUANDO-SE AOS PARÂMETROS USUALMENTE ADOTADOS PELA JURISPRUDÊNCIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL DA CONTAGEM FIXADO NA DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 DO STJ. RESTITUIÇÃO EM DOBRO QUE SE MOSTRA INDEVIDA, TRATANDO-SE DE INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE, TÃO SOMENTE PARA MAJORAR O VALOR FIXADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752388
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002532-57.2020.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em que é apelante MARIA
LÚCIA PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ABAMSP - ASSOCIACAO
BENEFICENTE DE AUXILIO MUTUO AO SERVIDOR PUBLICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
VITO GUGLIELMI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002532-57.2020.8.26.0024 -Voto no 48.389
2
VOTO No 48.389
APELAÇÃO CÍVEL No 1002532-57.2020.8.26.0024
RELATOR
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
APELANTE
: MARIA LÚCIA PEREIRA
APELADOS
: ABAMSP - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AUXILIO
MUTUO AO SERVIDOR PUBLICO
COMARCA
: ANDRADINA 1a VARA CÍVEL
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
DANOS
MORAIS.
ASSOCIAÇÃO. CAPTAÇÃO INDEVIDA DE ASSOCIADO.
DESCONTOS
INDEVIDOS
NO
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO
DA
AUTORA.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÍVIDA
CUMULADA
COM
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO
E
INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SENTENÇA
PELA
PARCIAL
PROCEDÊNCIA
DO
PEDIDO,
RECONHECENDO-SE A INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA E
CONDENANDO
A
RÉ
AO
PAGAMENTO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM FAVOR DA
AUTORA EM R$ 3.000,00. PEDIDO DE MAJORAÇÃO.
ADMISSIBILIDADE.
VERBA
INDENIZATÓRIA
QUE
DEVE SER MAJORADA PARA R$ 7.000,00, ADEQUANDO-
SE AOS PARÂMETROS USUALMENTE ADOTADOS
PELA JURISPRUDÊNCIA. JUROS DE MORA. TERMO
INICIAL DA CONTAGEM FIXADO NA DATA DO
EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 DO STJ. RESTITUIÇÃO
EM DOBRO QUE SE MOSTRA INDEVIDA, TRATANDO-
SE DE INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. SENTENÇA
REFORMADA EM PARTE, TÃO SOMENTE PARA
MAJORAR
O
VALOR
FIXADO.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002532-57.2020.8.26.0024 -Voto no 48.389
3
1.
Trata-se de recurso de apelação, tempestivo e bem
processado, interposto contra sentença que julgou procedente a ação declaratória de
inexistência de obrigação c/c indenização por danos materiais e morais e proposta por
Maria Lúcia Pereira em face de ABAMSP - Associação Beneficente De Auxilio Mutuo
Ao Servidor Público.

A autora propôs a demanda narrando, em síntese, que
sofreu descontos indevidos em seu benefício por parte da ré, no valor total de R$
79,84; ao perceber esta movimentação em sua conta, foi informada pelos funcionários
do banco que quem efetivou a cobrança foi a ré; jamais contratou os serviços da ré;
tentou entrar em contato com a requerida para o cancelamento e devolução do valor
cobrado, sem sucesso; sofreu danos morais e materiais. Requer: a concessão da
gratuidade da justiça; a declaração de inexigibilidade da dívida; a condenação da ré
ao pagamento de indenização por danos morais e materiais; a procedência dos
pedidos.
O douto magistrado a quo (fls. 117/120) julgou a ação
procedente. De início, salientou “que cabia à ré comprovar suas assertivas,
principalmente ao afirmar que a autora se associou à associação em questão, fato
que ensejaria os descontos impugnados por meio desta demanda judicial, mas não o
fez”. Deduziu, portanto, que não há qualquer indício probatório que sustente os
descontos em questão. Declarou, assim, a inexistência da dívida, condenando a
requerida ao pagamento de indenização por danos morais à requerente, no montante
de R$ 3.000,00.
Inconformada, apela a autora (fls. 123/127), requerendo,
em síntese, a majoração da indenização por danos morais, para o importe de R$
10.000,00.
Processado
o
recurso,
vieram
aos
autos
as
contrarrazões (fls. 131/138) do réu.
É o relatório.
2.
Cuida-se de ação declaratória de inexistência de dívida
cumulada com repetição de indébito e indenizatória por danos morais e materiais
julgada procedente na instância de origem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002532-57.2020.8.26.0024 -Voto no 48.389
4
O douto magistrado a quo declarou a inexistência da
dívida e condenou a ré ao pagamento de indenização à demandante no valor de R$
3.000,00.
Respeitando-se embora o posicionamento do douto
magistrado de origem, tenho que assiste razão, em parte, à autora.
A questão relativa ao dano moral tem recebido intenso
debate, especialmente depois da vigência da atual Constituição Federal.
De toda sorte, caminha, sem maior controvérsia, para a
possibilidade de seu reconhecimento e caracterização nos mesmos moldes da
responsabilidade civil comum. Em outras palavras o dano moral indenizável exige a
conjugação de três fatores: dano, ilicitude e nexo causal.
No dizer de Humberto Theodoro Júnior (“Dano Moral”, 4a
edição, São Paulo, Juarez de Oliveira, 2001, p. 31):
“Mais do que qualquer outro tipo de indenização, a
reparação do dano moral há de ser imposta a partir
do fundamento mesmo da responsabilidade civil, que
não visa a criar fonte injustificada de lucros e
vantagens sem causa”.
De início, não tenho dúvidas de que restou bem
caracterizada a responsabilidade civil da ré, o que, aliás, não escapou ao magistrado
sentenciante.
Porquanto, ainda que ínfimo o valor descontado do
benefício previdenciário da autora, o que não se pode perder é que a ofensividade da
conduta da demandada não se esgota no mero decréscimo patrimonial.
Ora, a autora foi afiliada à requerida sem que jamais
houvesse efetuado tal solicitação; teve descontada, por diversas vezes, a quantia de
R$ 19,96 de seu benefício previdenciário; e, além disso, teve de socorrer-se do Poder
Judiciário para solucionar a situação, vez que a ré segue alegando que a demandante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002532-57.2020.8.26.0024 -Voto no 48.389
5
é sua associada, mas sem qualquer prova de tal associação.
Como se não bastasse, a autora aufere renda modesta
por meio de sua aposentadoria de aproximadamente R$ 1.000,00 (fl. 19/22). Em vista
de tal circunstância, não se pode, a rigor, compreender que a quantia descontada
represente, para ela, uma insignificância.
Deve-se consignar, aliás, que a requerida é ré em
diversas demandas com a mesma causa de pedir próxima, qual seja: descontos
indevidos em benefícios previdenciários de aposentados, conduta reprovável com a
qual o Poder Judiciário não pode compactuar.
Nesse sentido, caracterizada a responsabilidade civil da
ré, justificada não apenas pela compensação do dano extrapatrimonial causado à
autora, senão também pela necessidade de se reprimir a reiteração dos atos ilícitos
por ela perpetrados, tenho que o valor arbitrado a título de danos morais deve ser
mesmo majorado, posto que não no patamar pedido pela requerente.
Com efeito, a indenização nessas hipóteses, como
assente doutrina e jurisprudência, se justifica, de um lado, pela ideia de punição ao
infrator, e, de outro, como uma compensação pelo dano suportado pela vítima em
virtude do comportamento daquele, como observa, a respeito, HUMBERTO
THEODORO JÚNIOR (op. cit., p. 33):
“... ao condenar o ofensor a indenizá-lo a ordem
jurídica teria em mente não só o ressarcimento do
prejuízo acarretado ao psiquismo do ofendido, mas
também estaria atuando uma sanção contra o
culpado tendente a inibir ou desestimular a repetição
de situações semelhantes.”
A sua fixação, não se desconhece, é outra discussão
que doutrina e jurisprudência têm travado. Mas, com certo vigor, tem se orientado no
sentido de que é tarefa que incumbe exclusivamente ao juiz, na medida que o sistema
tarifado não foi a opção do legislador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002532-57.2020.8.26.0024 -Voto no 48.389
6
Essa dificuldade, já anotada por AGOSTINHO ALVIM
(Da Inexecução das Obrigações e suas Consequências, 3a ed., São Paulo, Jurídica e
Universitária, 1965, p. 229): Outra objeção, esta de ordem prática, que se formula
com a ressarcibilidade do dano moral, reside na impossibilidade de achar-se o
equivalente da dor” , e que não o animava: “... a teoria não está madura para ser
formulada em termos gerais, de modo a resolver o problema do quantum, e outras
dificuldades.” (p. 230 - o grifo é do original), de certo modo não foi superada em
relação ao valor devido a título de reparação ou compensação devida pelo dano
moral.
Assim, a indenização não deve ser tal que traduza
enriquecimento sem causa, e nem tão ínfima, que traduza, por via reflexa,
despreocupação com eventual reincidência na prática. Em hipóteses como a dos
autos, de resto, e à falta de critério legal objetivo, sobrelevam as condições
econômicas das partes e a intensidade da culpa.
Presente essa conjugação de fatores, e bem que a
demandante não venha a locupletar-se da situação, tenho que a verba indenizatória
deve ser arbitrada no importe de R$ 7.000,00.
Tal quantia se mostra suficiente para a justa reparação
dos danos sofridos e não destoa do padrão usualmente entendido como razoável para
casos análogos na jurisprudência. Esse valor compensa a dor, ou como propõe
Georges Ripert (La règle morale dans les obligations civiles, 2a Ed, n. 181, apud
Agostinho Alvim, op. e loc. cit.), “a substituição do prazer que desapareceu, por
um novo.”
Dá-se, pois, parcial provimento ao recurso da autora,
majorando-se a verba indenizatória por danos morais para R$ 7.000,00.
3.
Nesses termos, dá-se parcial provimento ao recurso.
Vito Guglielmi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002532-57.2020.8.26.0024 -Voto no 48.389
7
Relator